Tribunal: TJES
Processo: 0018868-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018868-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA
contratação em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.
INOBSERVÂNCIA DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONSONÂNCIA COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO), RESULTANDO NO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. ILEGALIDADE. EXAURIMENTO DO PRAZO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO NO ATUAL CENÁRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EFEITOS PECUNIÁRIOS LIMITADOS A 06 (SEIS) MESES DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo

I.I.
Cuida-se na origem de demanda proposta pelo Recorrido em face do Recorrente, visando a sua contratação em regime de designação temporária, eis que aprovado em primeiro lugar para o cargo de Psicólogo, na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), na forma do Edital nº 0113/2016 – SESA destinado à formação de cadastro de reserva.

I.II.
“
Nos casos em que o percentual mínimo de 5% das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais resulte em número fracionado, deverá ser o mesmo elevado até o primeiro número inteiro subsequente, conforme preceitua o § 2º do art. 37 do Decreto nº 3.298⁄99
” (TJES, Remessa Necessária nº 0003628-95.2015.8.08.0026, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

I.III.
No caso sob exame, revela-se patente a ilegalidade praticada em desfavor do Recorrido, eis que a Administração Pública Estadual inobservou o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, não sendo cumprida a uníssona diretriz jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, se a incidência do referido percentual resultar em número fracionado, deverá ser elevado para o número inteiro subsequente.

I.IV.
Na hipótese dos autos, resulta incontroverso que o houve a contratação temporária de 19 (dezenove) candidatos da lista geral para o cargo objeto da lide, de modo que o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) deveria ter sido anteriormente aplicado, o que garantiria 01 (uma) vaga para o candidato portador de necessidades especiais, no caso o Recorrido. Frente ao delineado contexto, impõe-se não acolher a pretensão recursal, visto que a tese defendida pelo Recorrente – de que teria que contratar o Recorrido apenas quando atingisse o 20º (vigésimo) candidato da classificação geral – demonstra-se manifestamente contrária à compreensão acerca do tema aplicável a esta demanda.

II. Remessa Necessária

II.I.
O pedido inicial foi julgado procedente para ordenar, em última análise, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA. Nada obstante, tem-se por inevitável assentar que não se revela mais possível, na atual realidade, a implementação da aludida obrigação de fazer para que se materialize a contratação do Recorrido.

II.II.
Na espécie, ainda que em tese se adotasse o prazo mais extenso de duração da contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, inclusive com a sua prorrogação permitida legalmente, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, conclui-se que teria se exaurido, em muito, o prazo de contratação do Recorrido, já que o prazo do Processo Seletivo encerrou-se em 02/10/2017 (item 10.7 do Edital). Nesta ordem de ideia, considerando, inclusive, que o Recorrido em nenhum momento restou amparado por provimento liminar neste feito, torna-se inevitável reconhecer que a obrigação de fazer em comento veio a revelar-se impossível de ser cumprida no atual contexto fático-jurídico.

II.III.
Na esteira da compreensão perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 [artigo 499 do Código de Processo Civil 2015] para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Precedentes do STJ
” (STJ - AgInt no AREsp n. 698.725/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.).

II.IV.

In casu
, diante da atual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de contratação do Recorrido e, ainda, considerando que este não deu causa à desídia da Administração Pública Estadual em contratá-lo, a qual, por certo, agiu em manifesta arbitrariedade ao não convocá-lo, a tempo e modo, para que pudesse firmar o respectivo Contrato Temporário, conclui-se que a presente hipótese comporta a conversão da referida obrigação de fazer em obrigação pecuniária.

II.V.
Os efeitos pecuniários, alusivos às perdas e danos a que o Recorrido faz jus, devem corresponder à remuneração líquida a que teria direito pelo período de 06 (seis) meses de vigência de contratação temporária, já que tal lapso temporal consiste no prazo mínimo implementado pela Administração Pública Estadual, não sendo possível reconhecer um prazo de duração maior diante da ausência de certeza de que o Poder Público Estadual, no exercício de sua discricionariedade, iria renovar tal contrato nos meses subsequentes. Frente às delineadas peculiaridades, infere-se que a Sentença recorrida deve ser parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária tão somente para fins de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos referidos moldes.

II.VI.
De acordo com a orientação firmada na Súmula 45, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
".

II.VII.
A jurisprudência daquela Corte Superior professa a compreensão de que “
a fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ. (...) "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

II.VIII.
Na espécie, considerando que a Sentença objeto de reexame não condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se por indevido condená-la em sede de Remessa Necessária. Tal condenação também não se legitima em decorrência do desprovimento da Apelação Voluntária, eis que a eventual condenação – ou majoração – do Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil, pressupõe a condenação da verba sucumbencial no Juízo
a quo
, o que, entretanto, não se verifica no presente caso.

III.
Apelação Voluntária conhecida e desprovida; e Remessa Necessária conhecida e provida em parte para converter a obrigação de fazer objeto da lide em perdas e danos, cabendo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO indenizar o Requerente CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA no valor correspondente a 06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de Psicólogo, no regime de Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o respectivo
quantum
ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E), na forma legal, consoante Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Designado para Redigir Acórdão), acompanhado pelos Eminentes Desembargadores SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, vencidos a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (Relatora originária) e o Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

______
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, NEGAR PROVIMENTO à Apelação Voluntária, bem como conferir PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária ajuizada por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

Na r. sentença de fls. 140/142, a Eminente Magistrada, entendendo que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, julgou procedentes o pleito autoral, deixando de condenar o Estado em custas, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e em honorários honorários advocatícios à favor Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Em seu apelo de fls. 143/147 o Estado defende, em síntese, que: i) Conforme prevê o item 4.5 do Edital a convocação para a 2ª e 3ª etapas foi respeitada a proporcionalidade de 20x1 de Pessoa Portadora de Necessidade Especiais (PNE) na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião; ii) não houve qualquer ilegalidade ou preterição na não convocação do recorrido, na medida em que, durante a vigência do Edital foram convocados 19 candidatos para a 3ª etapa (que consiste na formalização do contrato com a SESA), e que o requerente não foi convocado em razão do Edital ter expirado a sua validade no dia 02/10/2017, ou seja, antes da disponibilidade da vaga que pudesse ensejar sua convocação; iii) e que os candidatos aprovados em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito quanto à nomeação, uma vez que são aprovados fora do número de vagas disponíveis.

Contrarrazões às fls.148/150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2023.

DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Tratam-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária ajuizada por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

Na r. sentença de fls. 140/142, a Eminente Magistrada, entendendo que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, julgou procedentes o pleito autoral, deixando de condenar o Estado em custas, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e em honorários honorários advocatícios à favor Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Em seu apelo de fls. 143/147 o Estado defende, em síntese, que: i) Conforme prevê o item 4.5 do Edital a convocação para a 2ª e 3ª etapas foi respeitada a proporcionalidade de 20x1 de Pessoa Portadora de Necessidade Especiais (PNE) na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião; ii) não houve qualquer ilegalidade ou preterição na não convocação do recorrido, na medida em que, durante a vigência do Edital foram convocados 19 candidatos para a 3ª etapa (que consiste na formalização do contrato com a SESA), e que o requerente não foi convocado em razão do Edital ter expirado a sua validade no dia 02/10/2017, ou seja, antes da disponibilidade da vaga que pudesse ensejar sua convocação; iii) e que os candidatos aprovados em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito quanto à nomeação, uma vez que são aprovados fora do número de vagas disponíveis.

Contrarrazões às fls.148/150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2023.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, tratam-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária ajuizada por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

Na r. sentença de fls. 140/142, a Eminente Magistrada, entendendo que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, julgou procedente o pleito autoral, deixando de condenar o Estado em custas, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e em honorários honorários advocatícios à favor Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Em seu apelo de fls. 143/147 o Estado defende, em síntese, que: i) Conforme prevê o item 4.5 do Edital a convocação para a 2ª e 3ª etapas foi respeitada a proporcionalidade de 20x1 de Pessoa Portadora de Necessidade Especiais (PNE) na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião; ii) não houve qualquer ilegalidade ou preterição na não convocação do recorrido, na medida em que, durante a vigência do Edital foram convocados 19 candidatos para a 3ª etapa (que consiste na formalização do contrato com a SESA), e que o requerente não foi convocado em razão do Edital ter expirado a sua validade no dia 02/10/2017, ou seja, antes da disponibilidade da vaga que pudesse ensejar sua convocação; iii) e que os candidatos aprovados em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito quanto à nomeação, uma vez que são aprovados fora do número de vagas disponíveis.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar as questões em debate e, de forma a facilitar a compreensão dos demais pares, transcrevo, no que interessa, a sentença objurgada (fls. 140/142):

“[...]Segundo o Requerente, foi preterido no concurso público para provimento de vaga no cargo de Psicólogo no regime de designação temporária, regido pelo Edital nº 113/2016 SESA, vez que restou classificado em primeiro lugar na lista de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas não foi convocado para formalização do contrato de trabalho até o vencimento da validade do concurso.

Nesse sentido, importa transcrever as previsões editalícias constantes ao Edital nº 113/2016 SESA, especialmente o item 3.5, que dispõe acerca das vagas reservadas às pessoas PNE,
in verbis
:

3.5
Os contratos respeitarão a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência
, na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião.

Como se vê, foi expressamente determinada em edital a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência, ou seja,
determinada a reserva de 5% das vagas para portadores de necessidades especiais
, como é a situação do Requerente.

No caso, o Requerente restou classificado na 37ª posição geral, conforme o Edital nº 007 – 113/2016 SESA e em 1º lugar na lista classificatória de PNE.

Todavia, até o vencimento da validade do concurso, foram convocados 19 outros candidatos para a formalização do contrato de trabalho,

motivo pelo qual o Requerido alegou que, como não se alcançou o quantitativo de 20 candidatos convocados, não haveria 01 vaga destinada à pessoa portadora de necessidades especiais, em uma
interpretação equivocada da reserva de vagas para PNE
.

Assim o é, devido às previsões do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, em seu art. 37. Segue:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§1
o
O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo
reservado no mínimo o percentual de cinco por cento
em face da classificação obtida.

§2
o

Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente
.

A partir do percentual de cinco por cento, certo é que a cada vinte vagas previstas, uma será destinada a PNE.

Sendo o concurso destinado ao preenchimento de um número de vagas menor que 20, como foi o caso dos autos, em que foram convocados 19 candidatos, impera a aplicação do mecanismo apresentado pelo §2º do art. 37
.

Ou seja,
deveria ter sido arredondado o número fracionado, que representava a vaga para PNE, para 01
, ensejando a contratação de uma pessoa PNE.

Ressalvo que,
embora o Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 tenha revogado o supracitado art. 37 do Decreto nº 3.298/1999, foi publicado somente em 25/09/2018
, dispondo o seguinte:

Art. 10. Ficam revogados o art. 37 ao art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Em atenção ao Princípio do
Tempus Regit Actum
, que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram,
deve ser aplicado ao caso o art. 37 do Decreto nº 3.298/99
, que estava em plena vigência durante o período de validade do certame.

Como muito sabido, o Edital é a lei do concurso, em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, que é balizado nos princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, da impessoalidade, da legalidade e da moralidade.

Logo,
a Administração, deixando de cumprir a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência prevista em Edital e, consequentemente, deixando de convocar o Requerente, agiu em ofensa ao princípio da legalidade
.

Em casos semelhantes ao presente, o e. TJES já exarou o seguinte entendimento, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS -PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LIMITES ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 3.298/1999 E NA LEI Nº 8.112/90 - PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DAS VAGAS - NÚMERO FRACIONADO - ARREDONDAMENTO - LIMITE MÁXIMO DE 20% CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a constitucionalidade da reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concurso público, prevista no Decreto nº 3.298/1999, firmou o entendimento de que as frações mencionadas no art. 37, §§ 1º e 2º do referido diploma legal deverão ser arredondadas para o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, eis que a norma supramencionada deverá ser interpretada em conjunto com o art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/1990 (STF, MS nº 27710 Tribunal Pleno, DJe: 30/06/2015).
2. Comprovado que os critérios estabelecidos no edital do concurso público a que se submeteu a apelada estão de acordo com a Lei nº 8.112/1990 e os Decretos nº 3.298/1999 e 9.508/2018, bem como a jurisprudência prevalecente no STF e no STJ, não há que cogitar a sua ilegalidade. 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de comprovada preterição na ordem de classificação ou do surgimento de cargos efetivos vagos durante o prazo de validade do concurso público, bem como do interesse da Administração Pública em preenchê-los. 4. A contratação temporária de servidores fundada no art. 37, IX da CF, visa atender necessidades transitórias da administração e não configura, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso público para suprir uma necessidade permanente (STJ, RMS nº 63848/MG Segunda Turma, DJe: 30/09/2020). 5. Hipótese em que a apelada foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital do concurso e não comprovou a ocorrência de preterição ou a existência de cargos efetivos vagos, decorrendo que não tem direito subjetivo líquido e certo à nomeação. 6. Recurso provido. VISTOS relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas , DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 039160003297, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES DO CARGO. COMPETÊNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ARREDONDAMENTO. VINCULAÇÃO AOS LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO. 1. A competência para avaliar a compatibilidade da deficiência física do candidato em concurso público com as atribuições do cargo pretendido é, nos termos do art. 43, §2º, do Decreto 3.298/99, da Equipe Multiprofissional e deve ser realizada durante o período de estágio probatório; 2.
O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que as frações, mencionadas no art. 37, § 2º, do Decreto 3.298/99, deverão ser arredondadas para o primeiro número subsequente, desde que respeitado limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame (RMS 34330, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 11/10/2016, publicado em Dje-221, DIVULG 17/10/2016, PUBLIC 18/10/2016).
3. Aplicando-se a regra de arredondamento estabelecido pelo STF, o 1º lugar da lista dos candidatos portadores de deficiência seria chamado na 5ª posição, o 2º classificado seria chamado na 21ª, o 3º colocado na 41ª vaga, o 4º na 61ª vaga, o 5º na 81ª vaga e assim sucessivamente . (RMS 27710, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 20/03/2015, publicado em DJe-063 DIVULG 31/03/2015 PUBLIC 06/04/2015). 4. Tendo o apelado sido classificado em 2º lugar para a vaga destinada a portadores de deficiência física, ainda que restabelecido à lista de reserva, seu direito à nomeação somente surgiria na 21ª vaga, tendo em vista que o 1º colocado tomou posse e entrou em regular exercício. O pedido de exoneração deste, anos depois, não confere ao 2º colocado o direito de substitui-lo automaticamente, preterindo os demais candidatos aprovados na lista de ampla concorrência. 5. Recurso conhecido e provido. Prejudicados o agravo interno e remessa necessária. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento e julgar prejudicados o agravo interno e a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de Agosto de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012080149151, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Portanto, restando evidente que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, a
procedência dos pedidos é medida que se impõe
.

Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Reconheço a isenção da qual o Estado desfruta em relação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Isento o Requerido do pagamento de custas processuais, consoante prevê o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Sentença
sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório, na forma do art. 496 do CPC. [...]”

Como se pode observar dos autos, embora o Edital do certame tenha previsto apenas vagas para “cadastro de reserva” foram preenchidas 19 (dezenove) vagas pelo critério da ampla concorrência, e nenhuma delas foi destinada a portadores de necessidades especiais, mesmo tendo o requerente/apelado obtido o 1º (primeiro) lugar nessa segunda condição, de modo a preterir as normas estipuladas pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o qual teve inclusive sua aplicabilidade registrada nas regras do Edital 0113/2016 (item 3.5 - fls. 17/26) ferindo, frontalmente, a meu ver, os princípios da igualdade e da razoabilidade.

A reserva de vagas aos portadores de deficiências em concurso público é um direito garantido pelo art. 37, VIII, da CF, que determinou fosse por lei reservado um percentual e definidos os critérios de admissão.

Conforme disposto no §1º do art. 37 do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei Federal nº 7.835/89, foi fixado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas em concurso público destinadas aos portadores de necessidades especiais, ao passo que o limite máximo - 20% (vinte por cento) - está disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90, devendo inclusive, conforme estabelece o §2º do art. 37 do mencionado Decreto Federal 3.298/99, ser elevado o número de vagas destinadas a PNE, até o primeiro número inteiro subsequente, caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo primeiro resulte em número fracionado.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RMS 38.595/MG, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, consignou que: “[...]
a partir da análise do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3298/99 e do art. 5º, §2º, da Lei nº 8112/90, conclui-se que deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas.
[...]”.

Registro ainda que, em caso análogo ao dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou que
a ordem de nomeação dos candidatos aprovados na ampla concorrência e na qualidade de portadores de necessidades especiais deve ser realizada de modo alternado
.

Eis o julgado:

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA -
CANDIDATO DEFICIENTE - PRETERIÇÃO - OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, § 2º DO DECRETO Nº 3.298/99
- RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
ALTERNÂNCIA ENTRE UM CANDIDATO DEFICIENTE E OUTRO NÃO, ATÉ QUE SE ATINJA O LIMITE DE VAGAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ESTABELECIDO NO EDITAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VIII assegura aos portadores de deficiência física a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. A Administração regula a situação através da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 3.298/99, estabelecendo que serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, bem como que o número de vagas correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência deve estar inserta no Edital, respectivamente. III -
O candidato portador de deficiência física concorre em condições de igualdade com os demais não-portadores, na medida das suas desigualdades. Caso contrário, a garantia de reserva de vagas nos concursos para provimento de cargos públicos aos candidatos deficientes não teria razão de ser.
IV - No caso dos autos,
o impetrante, primeiro colocado entre os deficientes físicos, deve ocupar uma das vagas ofertadas ao cargo
de Analista Judiciário - especialidade Odontologia, para que seja efetivada a vontade insculpida no art. 37, § 2º do Decreto nº 3.298/99. Entenda-se que
não se pode considerar que as primeiras vagas se destinam a candidatos não-deficientes e apenas as eventuais ou últimas a candidatos deficientes. Ao contrário, o que deve ser feito é a nomeação alternada de um e outro, até que seja alcançado o percentual limítrofe de vagas oferecidas pelo Edital a esses últimos
. (RMS 18.669/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 354) (g.n.)

No mesmo sentido trago precedente desta Corte:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
PRETERIÇÃO CANDITADO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ALTERNÂNCIA NAS NOMEAÇÕES. AMPLA CONCORRÊNCIA E PNE.
REEMBOLSO DAS CUSTAS INICIAIS PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS. DESEMBOLSO E ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Compulsando os autos, verifico que no edital, não constava a ordem de nomeação dos candidatos que concorreram às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, todavia, o certame previa 19 (dezenove) vagas de ampla concorrência e 01 (uma) para portadores de necessidades especiais, tendo a requerente obtido o 1º (primeiro) lugar nessa segunda condição. 2.
Ocorre que, o requerido nomeou 13 (treze) candidatos de ampla concorrência, de modo a preterir a única vaga destinada às pessoas portadoras de necessidades especiais, o que fere frontalmente, a meu ver, os princípios da igualdade e da razoabilidade
. 3. Entendo ser pertinente a complementação da parte dispositiva, apenas para fixar que, em relação às custas e honorários, incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e do arbitramento, respectivamente, até a intimação para o cumprimento da sentença, momento em que serão aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança (TR + 0,5%), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. (TJES; RN 0037738-63.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016) (g.n.)

Dessa forma, acertada a r. sentença ao determinar que o apelante promovesse a nomeação do apelado, uma vez que restou incontroversa nos autos a nomeação de 19 (dezenove) candidatos pelo critério da livre concorrência, em preterição do apelado, aprovado na primeira colocação no grupo das pessoas com necessidades especiais.

Superado o ponto, tanto por questão da remessa necessária, quanto pelo fato de tratar-se de questão de ordem pública, entendo por reformar o julgado quanto a ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a qual patrocina nos autos os interesses do autor/apelado.

Em que pese tenha a julgadora
a quo
concedido ao apelante isenção à referida rubrica, com base na Súmula 471 do STJ, tal isenção deve ser afastada.

A questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

Colhe-se do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte, e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o entendimento registrado em sentença para, considerando a procedência do feito e a improcedência do apelo, condenar o Estado em honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e, na forma do art; 85 §11º do CPC, majoro para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante ao exposto, CONHEÇO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual na ordem de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) majorando-os, na forma do art; 85 §11º do CPC, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 140/142), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial formalizado no sentido de que se proceda a contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

A
Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, pronunciou-se no sentido de “
NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual na ordem de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) majorando-os, na forma do art. 85 §11º do CPC, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
”.

DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Com efeito, cabe rememorar que o Recorrido propôs a demanda visando a sua
contratação em regime de designação temporária
, eis que aprovado em primeiro lugar para o
cargo de Psicólogo
, na vaga destinada às
Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD)
, na forma do
Edital nº 0113/2016 – SESA
destinado à formação de
cadastro de reserva
.

No caso sob exame, revela-se patente a ilegalidade praticada em desfavor do Recorrido, eis que a Administração Pública Estadual inobservou o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, não sendo cumprida a uníssona diretriz jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que, se a incidência do referido percentual resultar em número fracionado, deverá ser elevado para o número inteiro subsequente,
in litteris:

EMENTA
: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. DECRETO Nº 3.298⁄99. SENTENÇA MANTIDA.

1) Cumprindo o candidato os requisitos às vagas destinadas as pessoas com deficiência, deve ser ele incluído na correspondente lista específica.

2)
Nos casos em que o percentual mínimo de 5% das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais resulte em número fracionado, deverá ser o mesmo elevado até o primeiro número inteiro subsequente, conforme preceitua o §2º do art. 37 do Decreto nº 3.298⁄99
.

3) O cálculo para se chegar ao número de vagas destinadas aos portadores ou pessoas com deficiência deve ser realizado sobre a totalidades vagas, ou seja, a somatória entre aquelas oferecidas no edital e as que surgirem posteriormente dentro do prazo de validade do processo seletivo em questão. Precedente do STF.

4) A inobservância da ordem de classificação caracteriza preterição, convolando-se a mera expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado em direito subjetivo

5) Remessa conhecida para manter integralmente a r. sentença.

(
TJES
, Remessa Necessária nº 0003628-95.2015.8.08.0026, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Na hipótese dos autos, resulta incontroverso que o houve a contratação temporária de 19 (dezenove) candidatos da lista geral para o cargo objeto da lide, de modo que o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) deveria ter sido anteriormente aplicado, o que garantiria 01 (uma) vaga para o candidato portador de necessidades especiais, no caso o Recorrido.

Frente ao delineado contexto, impõe-se não acolher a pretensão recursal, visto que a tese defendida pelo Recorrente – de que teria que contratar o Recorrido apenas quando atingisse o 20º (vigésimo) candidato da classificação geral – demonstra-se manifestamente contrária à compreensão acerca do tema aplicável a esta demanda.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conquanto seja impositivo reconhecer a ilegalidade levada a efeito pela Administração Pública Estadual, faz-se necessário, por outro lado, readequar o comando imposto na Sentença recorrida, pelas razões doravante delineadas.

Como visto, o pedido inicial foi julgado procedente para ordenar, em última análise, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Nada obstante, tem-se por inevitável assentar que não se revela mais possível, na atual realidade, a implementação da aludida obrigação de fazer para que se materialize a contratação do Recorrido.

No presente caso, a despeito de o Edital em comento não prever, de maneira explícita, qual seria o prazo de vigência das respectivas contratações, certo é que estabeleceu, no seu
item 3.4
, que “
as contratações temporárias serão formalizadas em conformidade com a Lei Complementar nº 809/2015
”, tendo fixado também no seu
item 10.7
, que “
este Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período
”.

Por sua vez, no que concerne aos prazos para as contratações temporárias, assim dispõe a
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
,
in litteris:

“
Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I
- assistência a situações de calamidade pública;

II
- assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a)
de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b)
do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c)
da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V
- admissão de professor e pesquisador visitante;

VI
- atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII
- contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

VIII
- atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, bem como das autarquias a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

IX
- atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas entidades públicas, da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do aumento transitório no volume de trabalho;

X
- atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI
- combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como das autarquias a ela vinculadas, da existência de emergência ambiental na região específica;

XII
- prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII
- atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV
- atividades especializadas de apoio a alunos com deficiência.

XV
- incorporação permanente de leitos ao Sistema Único de Saúde, se decorrentes de expansão motivada por surto epidemiológico. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

§ 1º
O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado.

§ 2º
As contratações a que se refere o inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.

§ 3º
Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergências em saúde pública.

§ 4º
As contratações a que se refere o inciso XV do caput perdurarão somente pelo período estritamente necessário para a adoção de providências para o provimento de pessoal em caráter definitivo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei Complementar, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário da Imprensa Oficial – DIO, prescindindo de concurso público.

Parágrafo único
. A contratação para atender às hipóteses previstas nos incisos I, II, V, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar prescindirá de processo seletivo.

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I
- 06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV
- 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.”

Na espécie, ainda que em tese se adotasse o prazo mais extenso de duração da contratação temporária, inclusive com a sua prorrogação permitida legalmente, totalizando 48 (quarenta e oito) meses,
conclui-se que teria se exaurido, em muito, o prazo de contratação do Recorrido, já que o prazo do Processo Seletivo encerrou-se em 02/10/2017 (item 10.7 do Edital)
.

Nesta ordem de ideia, considerando, inclusive, que o Recorrido em nenhum momento restou amparado por provimento liminar neste feito, torna-se inevitável reconhecer que a obrigação de fazer em comento veio a revelar-se impossível de ser cumprida no atual contexto fático-jurídico.

Deste modo, importa consignar, na esteira da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 [artigo 499 do Código de Processo Civil 2015] para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Precedentes do STJ
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 698.725/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.).

In casu
, diante da atual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de contratação do Recorrido e, ainda, considerando que este não deu causa à desídia da Administração Pública Estadual em contratá-lo, a qual, por certo, agiu em manifesta arbitrariedade ao não convocá-lo, a tempo e modo, para que pudesse firmar o respectivo Contrato Temporário,
conclui-se que a presente hipótese comporta a conversão da referida obrigação de fazer em obrigação pecuniária
.

A propósito desse aspecto,
é preciso reconhecer que os efeitos pecuniários, alusivos às perdas e danos a que o Recorrido faz jus, devem corresponder à remuneração líquida a que teria direito pelo período de 06 (seis) meses de vigência de contratação temporária
, já que tal lapso temporal consiste no prazo mínimo implementado pela Administração Pública Estadual, não sendo possível reconhecer um prazo de duração maior diante da ausência de certeza de que o Poder Público Estadual, no exercício de sua discricionariedade, iria renovar tal contrato nos meses subsequentes.

Frente às delineadas peculiaridades,
infere-se que a Sentença recorrida deve ser parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária tão somente para fins de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos referidos moldes.

Por fim, no que concerne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apenas no Voto da Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, peço vênia a Sua Excelência para divergir.

De acordo com a orientação firmada na
Súmula 45, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
".

Desta feita, a jurisprudência daquela Corte Superior professa a compreensão de que “
a fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ. (...) "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Na espécie, considerando que a Sentença objeto de reexame não condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
tem-se por indevido condená-la em sede de Remessa Necessária
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que tal condenação
também não se legitima em decorrência do desprovimento da Apelação Voluntária
, eis que a eventual condenação – ou majoração – do Recorrente vencido ao pagamento aos honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil, pressupõe a condenação da verba sucumbencial no Juízo
a quo
, o que, entretanto, não se verifica no presente caso,
in verbis:

“(...)
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Deste modo, tem-se por inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta seara recursal sem que a parte interessada tenha interposto recurso, a tempo e modo, para impor tal condenação.

Isto posto, manifesto parcial divergência ao Voto exarado pela

Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, bem como, (I) CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA para converter a obrigação de fazer objeto da lide em perdas e danos, cabendo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO indenizar o Requerente CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA no valor correspondente a 06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de Psicólogo, no regime de Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o
quantum
ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E), na forma legal; e (II) inadmitir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por não haver sido a matéria contemplada na Sentença e inconformismo recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO: (PRESIDENTE)-

Na sessão passada noticiei que o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, participaria do quórum. Mas, não tínhamos notícia que Sua Excelência estaria de férias.

Convocaremos o Desembargador Raphael Americano Câmara, para integrar o quórum de julgamento.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

28/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA, interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA em face do Recorrente, cuj
a sentença
julgou procedente o pedido inicial formalizado no sentido de que se proceda a contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Vieram-me os autos deste processo em razão da Técnica do Julgamento Ampliado, procedimento previsto no artigo 942 do CPC, que consiste na convocação de um número maior de julgadores quando a decisão tomada no processo for não unânime.

Analisando detidamente o processo,
peço vênia à
culta Desembargadora Relatora,
para concluir
de
forma semelhante ao
e. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, acompanhando a divergência inaugurada, a qual fora seguida pelo e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Na origem, foi ajuizada
ação ordinária por CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

N
o
caso dos autos, não há controvérsia entre os Desembargadores sobre a
constatação da
ilicitude da não
contratação
do apelante, em regime de designação temporária, pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Todavia
, ainda que em tese se adotasse o prazo mais extenso de duração da contratação temporária, inclusive com a sua prorrogação permitida legalmente, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, conclui-se que

teria
se
exaurido, em muito, o prazo de contratação do
r
ecorrido, já que o prazo do Processo Seletivo encerrou-se em 02.10.2017 (item 10.7 do Edital).

Registre-se, como bem salientou o nobre Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que o candidato em nenhum momento restou amparado por provimento liminar neste feito, o que se torna inevitável reconhecer que a obrigação de fazer em comento veio a revelar-se impossível de ser cumprida no atual contexto fático-jurídico.

Diante
desses argumentos
, acompanho na íntegra a parcial divergência inaugurada pelo e. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
concluindo também no seguinte sentido:
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
;
CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA para converter a obrigação de fazer objeto da lide em perdas e danos, cabendo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO indenizar o Requerente CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA no valor correspondente a 06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de Psicólogo, no regime de Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o quantum ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E), na forma legal; e (II) inadmitir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por não haver sido a matéria contemplada na Sentença e inconformismo recursal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 140/142), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial formalizado no sentido de que se proceda a contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

A
Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, pronunciou-se no sentido de “
NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual na ordem de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) majorando-os, na forma do art. 85 §11º do CPC, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
”.

DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Com efeito, cabe rememorar que
o Recorrido propôs a demanda visando a sua
contratação em regime de designação temporária
, eis que aprovado em primeiro lugar para o
cargo de Psicólogo
, na vaga destinada às
Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD)
, na forma do
Edital nº 0113/2016 – SESA
destinado à formação de
cadastro de reserva
.

No caso sob exame, revela-se patente a ilegalidade praticada em desfavor do Recorrido, eis que a Administração Pública Estadual inobservou o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, não sendo cumprida a uníssona diretriz jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que, se a incidência do referido percentual resultar em número fracionado, deverá ser elevado para o número inteiro subsequente,
in litteris:

EMENTA
: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. DECRETO Nº 3.298⁄99. SENTENÇA MANTIDA.

1) Cumprindo o candidato os requisitos às vagas destinadas as pessoas com deficiência, deve ser ele incluído na correspondente lista específica.

2)
Nos casos em que o percentual mínimo de 5% das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais resulte em número fracionado, deverá ser o mesmo elevado até o primeiro número inteiro subsequente, conforme preceitua o §2º do art. 37 do Decreto nº 3.298⁄99
.

3) O cálculo para se chegar ao número de vagas destinadas aos portadores ou pessoas com deficiência deve ser realizado sobre a totalidades vagas, ou seja, a somatória entre aquelas oferecidas no edital e as que surgirem posteriormente dentro do prazo de validade do processo seletivo em questão. Precedente do STF.

4) A inobservância da ordem de classificação caracteriza preterição, convolando-se a mera expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado em direito subjetivo

5) Remessa conhecida para manter integralmente a r. sentença.

(
TJES
, Remessa Necessária nº 0003628-95.2015.8.08.0026, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Na
hipótese dos autos, resulta incontroverso que o houve a contratação temporária de 19 (dezenove) candidatos da lista geral para o cargo objeto da lide, de modo que o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) deveria ter sido anteriormente aplicado, o que garantiria 01 (uma) vaga para o candidato portador de necessidades especiais, no caso o Recorrido.

Frente ao delineado contexto, impõe-se não acolher a pretensão recursal, visto que a tese defendida pelo Recorrente – de que teria que contratar o Recorrido apenas quando atingisse o 20º (vigésimo) candidato da classificação geral – demonstra-se manifestamente contrária à compreensão acerca do tema aplicável a esta demanda.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conquanto seja impositivo reconhecer a ilegalidade levada a efeito pela Administração Pública Estadual, faz-se necessário, por outro lado, readequar o comando imposto na Sentença recorrida, pelas razões doravante delineadas.

Como visto, o pedido inicial foi julgado procedente para ordenar, em última análise, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Nada obstante, tem-se por inevitável assentar que não se revela mais possível, na atual realidade, a implementação da aludida obrigação de fazer para que se materialize a contratação do Recorrido.

No presente caso, a despeito de o Edital em comento não prever, de maneira explícita, qual seria o prazo de vigência das respectivas contratações, certo é que estabeleceu, no seu
item 3.4
, que “
as contratações temporárias serão formalizadas em conformidade com a Lei Complementar nº 809/2015
”, tendo fixado também no seu
item 10.7
, que “
este Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período
”.

Por sua vez, no que concerne aos prazos para as contratações temporárias, assim dispõe a
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
,
in litteris:

“
Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I
- assistência a situações de calamidade pública;

II
- assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a)
de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b)
do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c)
da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V
- admissão de professor e pesquisador visitante;

VI
- atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII
- contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

VIII
- atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, bem como das autarquias a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

IX
- atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas entidades públicas, da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do aumento transitório no volume de trabalho;

X
- atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI
- combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como das autarquias a ela vinculadas, da existência de emergência ambiental na região específica;

XII
- prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII
- atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV
- atividades especializadas de apoio a alunos com deficiência.

XV
- incorporação permanente de leitos ao Sistema Único de Saúde, se decorrentes de expansão motivada por surto epidemiológico. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

§ 1º
O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado.

§ 2º
As contratações a que se refere o inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.

§ 3º
Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergências em saúde pública.

§ 4º
As contratações a que se refere o inciso XV do caput perdurarão somente pelo período estritamente necessário para a adoção de providências para o provimento de pessoal em caráter definitivo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei Complementar, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário da Imprensa Oficial – DIO, prescindindo de concurso público.

Parágrafo único
. A contratação para atender às hipóteses previstas nos incisos I, II, V, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar prescindirá de processo seletivo.

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I
- 06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17 de dezembro de 2021)

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV
- 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.”

N
a espécie, ainda que em tese se adotasse o prazo mais extenso de duração da contratação temporária, inclusive com a sua prorrogação permitida legalmente, totalizando 48 (quarenta e oito) meses,
conclui-se que teria se exaurido, em muito, o prazo de contratação do Recorrido, já que o prazo do Processo Seletivo encerrou-se em 02/10/2017 (item 10.7 do Edital)
.

Nesta ordem de ideia, considerando, inclusive, que o Recorrido em nenhum momento restou amparado por provimento liminar neste feito, torna-se inevitável reconhecer que a obrigação de fazer em comento veio a revelar-se impossível de ser cumprida no atual contexto fático-jurídico.

Deste modo, importa consignar, na esteira da compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão
, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 [artigo 499 do Código de Processo Civil 2015] para determinar a
conversão da obrigação em obrigação pecuniária
quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Precedentes do STJ
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 698.725/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.).

In casu
, diante da atual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de contratação do Recorrido e, ainda, considerando que este não deu causa à desídia da Administração Pública Estadual em contratá-lo, a qual, por certo, agiu em manifesta arbitrariedade ao não convocá-lo, a tempo e modo, para que pudesse firmar o respectivo Contrato Temporário,
conclui-se que a presente hipótese comporta a conversão da referida obrigação de fazer em obrigação pecuniária
.

A propósito desse aspecto,
é preciso reconhecer que os efeitos pecuniários, alusivos às perdas e danos a que o Recorrido faz jus, devem corresponder à remuneração líquida a que teria direito pelo período de 06 (seis) meses de vigência de contratação temporária
, já que tal lapso temporal consiste no prazo mínimo implementado pela Administração Pública Estadual, não sendo possível reconhecer um prazo de duração maior diante da ausência de certeza de que o Poder Público Estadual, no exercício de sua discricionariedade, iria renovar tal contrato nos meses subsequentes.

Frente às delineadas peculiaridades,
infere-se que a Sentença recorrida deve ser parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária tão somente para fins de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos referidos moldes.

Por fim, no que concerne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apenas no Voto da Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, peço vênia a Sua Excelência para divergir.

De acordo com a orientação firmada na
Súmula 45, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
".

Desta feita, a jurisprudência daquela Corte Superior professa a compreensão de que “
a fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ. (...) "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído
" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Na espécie, considerando que a Sentença objeto de reexame não condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
tem-se por indevido condená-la em sede de Remessa Necessária
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que tal condenação
também não se legitima em decorrência do desprovimento da Apelação Voluntária
, eis que a eventual condenação – ou majoração – do Recorrente vencido ao pagamento ao honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil, pressupõe a condenação da verba sucumbencial no Juízo
a quo
, o que, entretanto, não se verifica no presente caso,
in verbis:

“(...)
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Deste modo,
tem-se por inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta seara recursal sem que a parte interessada tenha interposto recurso, a tempo e modo, para impor tal condenação.

Isto posto, manifesto parcial divergência ao Voto exarado pela

Eminente Relatora, Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, bem como, (I) CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA para converter a obrigação de fazer objeto da lide em perdas e danos, cabendo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO indenizar o Requerente CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA no valor correspondente a 06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de Psicólogo, no regime de Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o
quantum
ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E), na forma legal; e (II) inadmitir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por não haver sido a matéria contemplada na Sentença e inconformismo recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, voto no sentido de acompanhar, na íntegra, o voto proferido pelo em. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
.

VOTO

(
PARCIAL DIVERGÊNCIA
)

Trata-se de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA, interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA em face do Recorrente, cuj
a sentença
julgou procedente o pedido inicial formalizado no sentido de que se proceda a contratação do Recorrido em regime de designação temporária pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Vieram-me os autos deste processo em razão da Técnica do Julgamento Ampliado, procedimento previsto no artigo 942 do CPC, que consiste na convocação de um número maior de julgadores quando a decisão tomada no processo for não unânime.

Analisando detidamente o processo,
peço vênia à
culta Desembargadora Relatora,
para concluir
de
forma semelhante ao
e. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, acompanhando a divergência inaugurada, a qual fora seguida pelo e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Na origem, foi ajuizada ação ordinária por CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

No julgamento deste processo não há controvérsia entre os Desembargadores relativamente a
constatação da
ilicitude da não
contratação
do apelante, em regime de designação temporária, pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para o cargo de Psicólogo na vaga destinada às Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD), consoante Edital nº 0113/2016 – SESA.

Todavia
, ainda que em tese se adotasse o prazo mais extenso de duração da contratação temporária, inclusive com a sua prorrogação permitida legalmente, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, conclui-se que

teria
se
exaurido, em muito, o prazo de contratação do
r
ecorrido, já que o prazo do Processo Seletivo encerrou-se em 02.10.2017 (item 10.7 do Edital).

Registre-se, como bem salientou o nobre Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que o candidato em nenhum momento restou amparado por provimento liminar neste feito, o que se torna inevitável reconhecer que a obrigação de fazer em comento veio a revelar-se impossível de ser cumprida no atual contexto fático-jurídico.

Diante
desses argumentos
, acompanho na íntegra a parcial divergência inaugurada pelo e. Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
concluindo também no seguinte sentido:
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
;
CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA para converter a obrigação de fazer objeto da lide em perdas e danos, cabendo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO indenizar o Requerente CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA no valor correspondente a 06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de Psicólogo, no regime de Contratação Temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o quantum ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E), na forma legal; e (II) inadmitir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por não haver sido a matéria contemplada na Sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018868-62.2017.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária ajuizada por
CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando compelir o requerido a nomeá-lo para o cargo de psicólogo, decorrente do concurso público realizado para contratação em regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), onde foi classificado em 1º lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência (PPD).

Na r. sentença de fls. 140/142, a Eminente Magistrada, entendendo que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, julgou procedente o pleito autoral, deixando de condenar o Estado em custas, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e em honorários honorários advocatícios à favor Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Em seu apelo de fls. 143/147 o Estado defende, em síntese, que: i) Conforme prevê o item 4.5 do Edital a convocação para a 2ª e 3ª etapas foi respeitada a proporcionalidade de 20x1 de Pessoa Portadora de Necessidade Especiais (PNE) na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião; ii) não houve qualquer ilegalidade ou preterição na não convocação do recorrido, na medida em que, durante a vigência do Edital foram convocados 19 candidatos para a 3ª etapa (que consiste na formalização do contrato com a SESA), e que o requerente não foi convocado em razão do Edital ter expirado a sua validade no dia 02/10/2017, ou seja, antes da disponibilidade da vaga que pudesse ensejar sua convocação; iii) e que os candidatos aprovados em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito quanto à nomeação, uma vez que são aprovados fora do número de vagas disponíveis.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar as questões em debate e, de forma a facilitar a compreensão dos demais pares, transcrevo, no que interessa, a sentença objurgada (fls. 140/142):

“[...]Segundo o Requerente, foi preterido no concurso público para provimento de vaga no cargo de Psicólogo no regime de designação temporária, regido pelo Edital nº 113/2016 SESA, vez que restou classificado em primeiro lugar na lista de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas não foi convocado para formalização do contrato de trabalho até o vencimento da validade do concurso.

Nesse sentido, importa transcrever as previsões editalícias constantes ao Edital nº 113/2016 SESA, especialmente o item 3.5, que dispõe acerca das vagas reservadas às pessoas PNE,
in verbis
:

3.5
Os contratos respeitarão a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência
, na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, de acordo com a demanda por microrregião.

Como se vê, foi expressamente determinada em edital a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência, ou seja,
determinada a reserva de 5% das vagas para portadores de necessidades especiais
, como é a situação do Requerente.

No caso, o Requerente restou classificado na 37ª posição geral, conforme o Edital nº 007 – 113/2016 SESA e em 1º lugar na lista classificatória de PNE.

Todavia, até o vencimento da validade do concurso, foram convocados 19 outros candidatos para a formalização do contrato de trabalho,
motivo pelo qual o Requerido alegou que, como não se alcançou o quantitativo de 20 candidatos convocados, não haveria 01 vaga destinada à pessoa portadora de necessidades especiais, em uma
interpretação equivocada da reserva de vagas para PNE
.

Assim o é, devido às previsões do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, em seu art. 37. Segue:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§1
o
O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo
reservado no mínimo o percentual de cinco por cento
em face da classificação obtida.

§2
o

Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente
.

A partir do percentual de cinco por cento, certo é que a cada vinte vagas previstas, uma será destinada a PNE.

Sendo o concurso destinado ao preenchimento de um número de vagas menor que 20, como foi o caso dos autos, em que foram convocados 19 candidatos, impera a aplicação do mecanismo apresentado pelo §2º do art. 37
.

Ou seja,
deveria ter sido arredondado o número fracionado, que representava a vaga para PNE, para 01
, ensejando a contratação de uma pessoa PNE.

Ressalvo que,
embora o Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 tenha revogado o supracitado art. 37 do Decreto nº 3.298/1999, foi publicado somente em 25/09/2018
, dispondo o seguinte:

Art. 10. Ficam revogados o art. 37 ao art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Em atenção ao Princípio do
Tempus Regit Actum
, que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram,
deve ser aplicado ao caso o art. 37 do Decreto nº 3.298/99
, que estava em plena vigência durante o período de validade do certame.

Como muito sabido, o Edital é a lei do concurso, em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, que é balizado nos princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, da impessoalidade, da legalidade e da moralidade.

Logo,
a Administração, deixando de cumprir a proporção de 20x1 para contratação de pessoa portadora de deficiência prevista em Edital e, consequentemente, deixando de convocar o Requerente, agiu em ofensa ao princípio da legalidade
.

Em casos semelhantes ao presente, o e. TJES já exarou o seguinte entendimento, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS -PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LIMITES ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 3.298/1999 E NA LEI Nº 8.112/90 - PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DAS VAGAS - NÚMERO FRACIONADO - ARREDONDAMENTO - LIMITE MÁXIMO DE 20% CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a constitucionalidade da reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concurso público, prevista no Decreto nº 3.298/1999, firmou o entendimento de que as frações mencionadas no art. 37, §§ 1º e 2º do referido diploma legal deverão ser arredondadas para o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, eis que a norma supramencionada deverá ser interpretada em conjunto com o art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/1990 (STF, MS nº 27710 Tribunal Pleno, DJe: 30/06/2015).
2. Comprovado que os critérios estabelecidos no edital do concurso público a que se submeteu a apelada estão de acordo com a Lei nº 8.112/1990 e os Decretos nº 3.298/1999 e 9.508/2018, bem como a jurisprudência prevalecente no STF e no STJ, não há que cogitar a sua ilegalidade. 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de comprovada preterição na ordem de classificação ou do surgimento de cargos efetivos vagos durante o prazo de validade do concurso público, bem como do interesse da Administração Pública em preenchê-los. 4. A contratação temporária de servidores fundada no art. 37, IX da CF, visa atender necessidades transitórias da administração e não configura, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso público para suprir uma necessidade permanente (STJ, RMS nº 63848/MG Segunda Turma, DJe: 30/09/2020). 5. Hipótese em que a apelada foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital do concurso e não comprovou a ocorrência de preterição ou a existência de cargos efetivos vagos, decorrendo que não tem direito subjetivo líquido e certo à nomeação. 6. Recurso provido. VISTOS relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas , DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 039160003297, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES DO CARGO. COMPETÊNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ARREDONDAMENTO. VINCULAÇÃO AOS LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO. 1. A competência para avaliar a compatibilidade da deficiência física do candidato em concurso público com as atribuições do cargo pretendido é, nos termos do art. 43, §2º, do Decreto 3.298/99, da Equipe Multiprofissional e deve ser realizada durante o período de estágio probatório; 2.
O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que as frações, mencionadas no art. 37, § 2º, do Decreto 3.298/99, deverão ser arredondadas para o primeiro número subsequente, desde que respeitado limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame (RMS 34330, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 11/10/2016, publicado em Dje-221, DIVULG 17/10/2016, PUBLIC 18/10/2016).
3. Aplicando-se a regra de arredondamento estabelecido pelo STF, o 1º lugar da lista dos candidatos portadores de deficiência seria chamado na 5ª posição, o 2º classificado seria chamado na 21ª, o 3º colocado na 41ª vaga, o 4º na 61ª vaga, o 5º na 81ª vaga e assim sucessivamente . (RMS 27710, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 20/03/2015, publicado em DJe-063 DIVULG 31/03/2015 PUBLIC 06/04/2015). 4. Tendo o apelado sido classificado em 2º lugar para a vaga destinada a portadores de deficiência física, ainda que restabelecido à lista de reserva, seu direito à nomeação somente surgiria na 21ª vaga, tendo em vista que o 1º colocado tomou posse e entrou em regular exercício. O pedido de exoneração deste, anos depois, não confere ao 2º colocado o direito de substitui-lo automaticamente, preterindo os demais candidatos aprovados na lista de ampla concorrência. 5. Recurso conhecido e provido. Prejudicados o agravo interno e remessa necessária. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento e julgar prejudicados o agravo interno e a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de Agosto de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012080149151, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Portanto, restando evidente que o ato administrativo se mostra ilegítimo, por representar afronta aos princípios que regem a Administração Pública, a
procedência dos pedidos é medida que se impõe
.

Sob tais considerações,

JULGO PROCEDENTES

os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Reconheço a isenção da qual o Estado desfruta em relação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme Súmula 421/STJ.

Isento o Requerido do pagamento de custas processuais, consoante prevê o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Sentença
sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório, na forma do art. 496 do CPC. [...]”

Como se pode observar dos autos, embora o Edital do certame tenha previsto apenas vagas para “cadastro de reserva” foram preenchidas 19 (dezenove) vagas pelo critério da ampla concorrência, e nenhuma delas foi destinada a portadores de necessidades especiais, mesmo tendo o requerente/apelado obtido o 1º (primeiro) lugar nessa segunda condição, de modo a preterir as normas estipuladas pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o qual teve inclusive sua aplicabilidade registrada nas regras do Edital 0113/2016 (item 3.5 - fls. 17/26) ferindo, frontalmente, a meu ver, os princípios da igualdade e da razoabilidade.

A reserva de vagas aos portadores de deficiências em concurso público é um direito garantido pelo art. 37, VIII, da CF, que determinou fosse por lei reservado um percentual e definidos os critérios de admissão.

Conforme disposto no §1º do art. 37 do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei Federal nº 7.835/89, foi fixado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas em concurso público destinadas aos portadores de necessidades especiais, ao passo que o limite máximo - 20% (vinte por cento) - está disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90, devendo inclusive, conforme estabelece o §2º do art. 37 do mencionado Decreto Federal 3.298/99, ser elevado o número de vagas destinadas a PNE, até o primeiro número inteiro subsequente, caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo primeiro resulte em número fracionado.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RMS 38.595/MG, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, consignou que: “[...]
a partir da análise do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3298/99 e do art. 5º, §2º, da Lei nº 8112/90, conclui-se que deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas.

[...]”.

Registro ainda que, em caso análogo ao dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou que
a ordem de nomeação dos candidatos aprovados na ampla concorrência e na qualidade de portadores de necessidades especiais deve ser realizada de modo alternado
.

Eis o julgado:

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA -
CANDIDATO DEFICIENTE - PRETERIÇÃO - OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, § 2º DO DECRETO Nº 3.298/99
- RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
ALTERNÂNCIA ENTRE UM CANDIDATO DEFICIENTE E OUTRO NÃO, ATÉ QUE SE ATINJA O LIMITE DE VAGAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ESTABELECIDO NO EDITAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VIII assegura aos portadores de deficiência física a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. A Administração regula a situação através da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 3.298/99, estabelecendo que serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, bem como que o número de vagas correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência deve estar inserta no Edital, respectivamente. III -
O candidato portador de deficiência física concorre em condições de igualdade com os demais não-portadores, na medida das suas desigualdades. Caso contrário, a garantia de reserva de vagas nos concursos para provimento de cargos públicos aos candidatos deficientes não teria razão de ser.
IV - No caso dos autos,
o impetrante, primeiro colocado entre os deficientes físicos, deve ocupar uma das vagas ofertadas ao cargo
de Analista Judiciário - especialidade Odontologia, para que seja efetivada a vontade insculpida no art. 37, § 2º do Decreto nº 3.298/99. Entenda-se que
não se pode considerar que as primeiras vagas se destinam a candidatos não-deficientes e apenas as eventuais ou últimas a candidatos deficientes. Ao contrário, o que deve ser feito é a nomeação alternada de um e outro, até que seja alcançado o percentual limítrofe de vagas oferecidas pelo Edital a esses últimos
. (RMS 18.669/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 354) (g.n.)

No mesmo sentido trago precedente desta Corte:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
PRETERIÇÃO CANDITADO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ALTERNÂNCIA NAS NOMEAÇÕES. AMPLA CONCORRÊNCIA E PNE.
REEMBOLSO DAS CUSTAS INICIAIS PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS. DESEMBOLSO E ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Compulsando os autos, verifico que no edital, não constava a ordem de nomeação dos candidatos que concorreram às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, todavia, o certame previa 19 (dezenove) vagas de ampla concorrência e 01 (uma) para portadores de necessidades especiais, tendo a requerente obtido o 1º (primeiro) lugar nessa segunda condição. 2.
Ocorre que, o requerido nomeou 13 (treze) candidatos de ampla concorrência, de modo a preterir a única vaga destinada às pessoas portadoras de necessidades especiais, o que fere frontalmente, a meu ver, os princípios da igualdade e da razoabilidade
. 3. Entendo ser pertinente a complementação da parte dispositiva, apenas para fixar que, em relação às custas e honorários, incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e do arbitramento, respectivamente, até a intimação para o cumprimento da sentença, momento em que serão aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança (TR + 0,5%), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. (TJES; RN 0037738-63.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016) (g.n.)

Dessa forma, acertada a r. sentença ao determinar que o apelante promovesse a nomeação do apelado, uma vez que restou incontroversa nos autos a nomeação de 19 (dezenove) candidatos pelo critério da livre concorrência, em preterição do apelado, aprovado na primeira colocação no grupo das pessoas com necessidades especiais.

Superado o ponto, tanto por questão da remessa necessária, quanto pelo fato de tratar-se de questão de ordem pública, entendo por reformar o julgado quanto a ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a qual patrocina nos autos os interesses do autor/apelado.

Em que pese tenha a julgadora
a quo
concedido ao apelante isenção à referida rubrica, com base na Súmula 471 do STJ, tal isenção deve ser afastada.

A questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

Colhe-se do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte, e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o entendimento registrado em sentença para, considerando a procedência do feito e a improcedência do apelo, condenar o Estado em honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e, na forma do art; 85 §11º do CPC, majoro para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante ao exposto, CONHEÇO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual na ordem de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) majorando-os, na forma do art; 85 §11º do CPC, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.